Tribunal: TJDFT
Processo: 0714082-33.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0714082-33.2017.8.07.0000 Agravante Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda Agravado Joana Darc Gomes Martins Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Embora tenha sido facultada manifestação às partes quanto à Certidão à pág. 1 do ID 31774629, na qual a Diretora de Secretaria da Turma comunica que “a Ação Coletiva 2017 13 1 003001-3 foi julgada e que os autos foram remetidos ao 2o Grau para análise da apelação”, bem como intimada a Agravante para informar eventual concessão de efeito suspensivo ao seu apelo aviado nos autos da ACP 2017 13 1 003001-3 (Art. 14 da Lei no 7.347/85), verifico que não houve manifestação por ambas as partes. Por sua vez, o MM. Juiz a quo, por meio do Ofício às págs. 1/2 do ID 31869824, informou que o “processo até então permanece suspenso. Todavia, com o julgamento da ação pendente, o feito será retomado, assim que houver decisão de recebimento do recurso de apelação interposto (APELAÇÃO CÍVEL no 0002902-10.2017.8.07.0017), ante a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo”. Dessa forma, mantenho o sobrestamento dos presentes autos até que advenha Decisão de recebimento do apelo aviado nos autos da Ação Coletiva 2017 13 1 003001-3, quando, então, deverão retornarem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 4 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator